Tribunal: STF
Processo: RE 1401086
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 16, Doc. 12):



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SERVIDOR PÚBLICO SUBMETIDO À CONTAMINAÇÃO POR INSETICIDA - DDT. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. 



    I — Este Tribunal firmou entendimento de que se aplica aos casos de indenização decorrente contaminação por DDT o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 10 do Decreto 20.910/1932, sendo que a contagem tem início a partir do conhecimento do dano ou da sintomatologia, ou seja, com a manifestação dos efeitos danosos à saúde 



    II - Consoante precedente desta Corte, "O inseticida DDT comprovadamente causa danos ao homem e ao meio ambiente. Estudos de órgãos estatais nacionais como Embrapa, Ministério da Saúde e Fundação Nacional de Saúde, bem como organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde, reconheceram os malefícios presentes na utilização do produto em campanhas de saúde pública." (AC 0004417-36.1997.4.01.0000/DF). 



    III — Responsabilidade civil do Estado decorrente de dano à saúde do servidor público submetido à contaminação por derivados do diclorodifeniltricloretano — DDT durante o período em que desempenhava a função de Agente de Saúde Pública na Fundação Nacional de Saúde — FUNASA que ficou configurada. 



    IV — No cálculo da indenização por dano moral o julgador deve atuar com razoabilidade, observando o caráter indenizatório e sancionatório de modo a compensar o sofrimento suportado, sem caracterizar enriquecimento ilícito. Hipótese em que se afigura razoável o quantum arbitrado na sentença, de R$ 3.000,00 por ano de contato com o produto nocivo, pois em consonância com precedentes deste Tribunal sobre a matéria. 



    V — Juros moratórios devem ser fixados em 0,5% ao mês até o advento do novo Código Civil de 2002 e, a partir daí, englobadamente com a correção monetária pela taxa SELIC. 



    VI — A partir de 30/06/2009, considerando o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n° 1.270.439/PR, em que adequou a jurisprudência até então sedimentada acerca da imediata aplicação do art. 5° da Lei n° 11.960/2009 (que alterou a redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97) em razão da declaração de sua inconstitucionalidade pelo STF na ADIn n° 4.357/DF, os juros de mora devem corresponder aos juros da poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação do período. 



    VII — Adequação do termo inicial da incidência dos juros e correção às súmulas do colendo STJ. 



    VIII — Apelação do autor a que se dá parcial provimento, para condenar a FUNASA ao pagamento de indenização a titulo de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 por ano de contato com o produto nocivo.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (fl. 4, Vol. 13; e fl. 9, Vol. 13), foram rejeitados (fls. 7-8, Vol. 14).



    Novos Embargos de Declaração de FRANCISCO UBIRAJARA VIEIREA DA COSTA foram interpostos (fl. 3, Vol. 15), e também rejeitados (fl. 6, Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNASA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, § 6º, da CF/1988, pois “Não existem evidências cientificas comprovadas e os estudos até então realizados consideram o referido pesticida seguro e eficaz para o uso em saúde pública, se assim não fosse teria sido banido definitivamente para essa finalidade. Logo, a argumentação de que o inseticida DDT é comprovadamente carcinogênico, teratogênico e tóxico não pode ser considerada como verdade sequer relativa” (fl. 13, Doc. 19).



    Aduz que “não há comprovação de prejuízo a qualquer direito de personalidade do autor, sequer de sua saúde ou integridade física ou psíquica. Não há qualquer documento ou prova de que houve abalo (dano) à sua saúde. Se os males à saúde do autor são apenas hipotéticos, possíveis, ou seja, não são certos, determinados e concretos, inexiste dano a ser indenizado pela FUNASA (fl. 14, Doc. 19). 



    Quanto aos consectários legais, acrescenta que “O acórdão deve ser reformado por contrariar dispositivo constitucional vigente, qual seja, o art. 100, § 12, pois lhe deu interpretação contrária à adotada pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425, na decisão de modulação de 25/03/2015, e na Medida Cautelar AC 3.764/DF, ao manter a atualização do quantum indenizatório pelo IPCA” (fl. 17, Doc. 19). Assim, pede que a correção monetária seja aplicada segundo os critérios da Lei 11.960/2009.



    Na sequência, o Presidente do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do RE, até o julgamento do Tema 810/STF (Doc. 22).



    Julgado o mérito do Tema 905 do STJ, a Vice-Presidência do TRF 1ª Região encaminhou os autos para o Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Do. 24).



    Todavia, o acórdão, em juízo negativo de retratação, foi mantido, ao fundamento de que “para adequação do índice de correção ao quanto determinado pelo STJ, implicaria em reformatio in pejus em desfavor da FUNASA, cujo recurso especial, no que se refere ao tema, é claro quanto à pretensão de aplicação da TR como índice de correção monetária, que, por seu turno, é mais benéfico que o estabelecido pelo STJ após o advento da Lei n° 11.960/2009, a saber, IPCA-E. Já no que tange ao índice de juros de mora, não houve insurgência da FUNASA em seu respectivo recurso especial” (fl. 9, Doc. 25).



    Ato contínuo, o Juízo local admitiu o apelo extremo argumentando que tendo em vista que o acórdão de juízo de retratação fixou a correção monetária e os juros de mora em dissonância com o entendimento adotado junto ao STF (Tema 810 – RE 870.947/SE), há plausibilidade, pelo menos em cognição sumária, própria desse juízo de admissibilidade, no apelo da FUNASA, visto a decisão deste Tribunal divergir da jurisprudência do STF  (Doc. 29).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do autor, para condenar a FUNASA ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 por ano de contato com o produto nocivo, ao fundamento de que ficou configurada a responsabilidade civil do Estado decorrente de dano à saúde do servidor público submetido à contaminação por derivados do DDT, durante o período em que desempenhou a função de Agente de Saúde Pública naquela Fundação.



    Quantos aos consectários legais, determinou que (a) “os juros moratórios devem ser fixados em 0,5% ao mês até o advento do novo Código Civil de 2002 e, a partir daí, englobadamente com a correção monetária pela taxa SELIC; e (b) “a partir de 30/06/2009, (…) os juros de mora devem corresponder aos juros da poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA”(fl. 10, Doc. 12).



    Vejamos os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 6/10/12):



    “7. No caso dos autos, esta Corte já decidiu que "O inseticida DDT comprovadamente causa danos ao homem e ao meio ambiente. Estudos de órgãos estatais nacionais como Embrapa, Ministério da Saúde e Fundação Nacional de Saúde, bem como organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde, reconheceram os malefícios presentes na utilização do produto em campanhas de saúde pública." (Negritei). (AC 0004417-36.1997.4.01.0000 / DF, Rel. Juiz Federal convocado JULIER SEBASTIÃO DA SILVA, 3a Turma Suplementar, DJ p.2595 de 27/08/2001)



    8. Na espécie, não houve produção de laudo pericial judicial, contudo, os laudos periciais unilaterais, produzidos tanto pelo autor quanto pelos réus, conduzem à conclusão de que o autor está contaminado, uma vez que os índices de DDT encontrados em seu corpo estão muito próximos aos limites permitidos pela OMS.



    9. O autor se encontrava com taxa de 29,19 ug/L de DDT total, muito próximo do tolerável pela Organização Mundial de Saúde para o ser humano, que é de 30 ug/L, o que revela sua exposição indevida ao DDT.



    10. Não comprova o apelante, por outro lado, ser portador de enfermidades e/ou moléstias que guardam relação com as atividades por ele desenvolvidas.



    11. Desse modo, apesar de não comprovado o dano biológico ou a ocorrência de moléstias ou sequelas diretamente relacionados às suas atividades laborais e ao manuseio da substância tóxica, a demonstrar a ocorrência de dano material, o certo é que a perícia comprova que o autor possui níveis de contaminação por organoclorados muito próximo ao limite máximo considerado tolerável pela OMS, o que dá ensejo a indenização a titulo de dano moral.



    12. Assim, fica configurada a responsabilidade civil do Estado decorrente de dano à saúde do servidor público submetido à contaminação por derivados do diclorodifeniltricloretano — DDT durante o período em que desempenhou a função de Agente de Saúde Pública na Fundação Nacional de Saúde — FUNASA.



    (…)



    16. Assim, tenho por razoável o valor de R$ 3.000,00 por ano de contato com o produto nocivo, pois em consonância com precedentes deste Tribunal sobre a matéria.



     17. Saliento que os juros moratórios devem ser fixados em 0,5% ao mês até o advento do novo Código Civil de 2002 e, a partir daí, englobadamente com a correção monetária pela taxa SELIC.



    (…)



    18. Outrossim, a partir de 30/06/2009, considerando o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n° 1.270.439/PR, em que adequou a jurisprudência até então sedimentada acerca da imediata aplicação do art. 5º da Lei n° 11.960/2009 (que alterou a redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97) em razão da declaração de sua inconstitucionalidade pelo STF na ADIn n° 4.357/DF, os juros de mora devem corresponder aos juros da poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação do período.



    (…)



    20. Aplicável ao caso o entendimento esposado pelo eg. STJ na Súmula 54/STJ, que fixa o termo inicial dos juros de mora a partir da data do evento danoso. Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação do autor, para condenar a FUNASA ao pagamento de indenização a titulo de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 por ano de contato com o produto nocivo. Juros de mora nos termos dos itens 17 a 19.”



    Na hipótese dos autos, restando devidamente comprovada a exposição do autor à substância diclorodifeniltricloretano - DDT, passível tão somente a reparação por danos morais, tendo em vista que o Laudo de Exame Toxicológico realizado pelo autor, em 2005 (fls. 37), indicou a presença de nível de DDT Total de 18,93 ug/dl, portanto, acima de 3 ug/dl, índice normal admitido, deixando clara a contaminação do postulante pelo uso e manuseio de pesticidas, e também porque demonstrados os demais pressupostos da responsabilidade civil do Estado.”



     Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem conclui, com base nos fatos da causa, que ficou comprovado que o autor possui níveis de contaminação acima do normal decorrente do uso do pesticida DDT, a demonstrar o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido apto a condenar a FUNASA à indenização por danos morais. 



    Assim, para ultrapassar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede recursal extraordinária. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 909.388/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro EDSON FACHIN, DJe de 14/4/16)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Dano moral e material. 3. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência dos Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.509/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/12/15)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ATO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANO MORAL. CONTROVÉRSIA SOBRE NEXO DE CAUSALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 926.198/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIAa, DJe de 1º/2/16)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas em igual sentido, proferidas recentemente em casos semelhantes ao presente: ARE 1.391.822, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/8/2022; ARE 1.395.637, Rel. Min. PRESIDENTE, Min. LUIZ FUX, DJe de 17/8/2022; e ARE 1.401.903, Rel. Min. PRESIDENTE, Min. ROSA WEBER, Dje de 27/9/2022.



    Quanto à correção monetária, como relatado, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido que fixara o IPCA, ao fundamento de que a recorrente pretende a aplicação da TR; assim a adequação do julgado ao Tema 905 do STJ para a aplicação do IPCA-E, implicaria em reformatio in pejus em desfavor da FUNASA.



    É irretocável a compreensão do Tribunal a quo. 



     É que o Plenário desta CORTE, na ADI 4.425 QO (Rel: Min. LUIZ FUX, DJe de 4/8/2015), assentou que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deverão ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Confira-se a ementa do acórdão:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    No julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou-se a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Segue a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    Desse modo, o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública é o IPCA-E.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.



    3. Embargos de declaração providos.” (ACO 683 AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 3/6/2020)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.” (RE 1.143.726-AgR-ED, Rel. Min ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/6/2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 826.881-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/3/2022)



    Assim, mostra-se bem esclarecida a questão acerca do índice de correção monetária aplicável nas demandas em que for vencida a Fazenda Pública.



    Ocorre que, na hipótese vertente, a FUNASA defende ser indevida a condenação da recorrida em correção monetária pelo IPCA, e requer seja aplicada a TR.



    Desse modo, considerando que só houve Recurso Extraordinário da parte vencida – FUNASA, e o índice determinado pelo Tribunal de origem – IPCA - é mais benéfico do que o IPCA-E, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido, sob pena de afronta ao princípio da reformatio in pejus.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente